Tribunal: TJMT
Processo: 1012228-32.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012228-32.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão, Intervenção de Terceiros, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA VIDELVINA BORGES BASSO - CPF: 317.023.760-87 (APELANTE), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), MARCOS LUIS BORGES BASSO - CPF: 401.088.050-34 (APELANTE), MARCIO LUIS BORGES BASSO - CPF: 392.224.380-00 (APELANTE), MARCELO BORGES BASSO - CPF: 650.776.011-00 (APELANTE), LUCIANA BORGES BASSO - CPF: 678.322.880-00 (APELANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (APELADO), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), MARIA VIDELVINA BORGES BASSO - CPF: 317.023.760-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS LUIS BORGES BASSO - CPF: 401.088.050-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO LUIS BORGES BASSO - CPF: 392.224.380-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO BORGES BASSO - CPF: 650.776.011-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (APELANTE), LUCIANA BORGES BASSO - CPF: 678.322.880-00 (TERCEIRO INTERESSADO), INEZ MARIA IZOTON PEZARICO - CPF: 777.801.831-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS EUGENIO PEZARICO - CPF: 654.775.611-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OSMAR LUIZ PEZZARICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTESTAÇÃO COM PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL EQUIVOCADO E DEMAIS ATOS DE EXPROPRIAÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, “
CAPUT
” DO CPC – CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA A SEREM PAGOS PELA PARTE VENCIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes’.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1742912 SP 2020/0203770-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2021).

2. Havendo pretensão resistida por parte da Embargada, são devidos honorários sucumbenciais decorrentes do provimento dos Embargos de Terceiro.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VANDERLEI CHILANTE
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT
que, nos autos dos
EMBARGOS DE TERCEIRO COM PEDIDO LIMINAR

no
1012228-32.2022.8.11.0003
, ajuizada em desfavor de
BANCO JOHN DEERE S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, mas deixou de condenar a parte embargada em honorários sucumbenciais:

Registro que, como já narrado acima, a intempérie suportada pelos embargantes não ocorreu por ato do embargado (uma vez que o embargado não indicou o imóvel dos embargantes à penhora), de forma que é impossível, desta maneira, condenar o embargado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

De igual modo, também entendo que não teria cabimento a condenação dos embargantes ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do embargado – uma vez que, inegavelmente, os mesmos foram atingidos de forma negativa por ato praticado no processo executivo, que corre no interesse do exequente/embargado.

Sendo assim, deixo de impor qualquer condenação em honorários de sucumbências.

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]Apesar da ação ser julgada procedente em parte, mas restado procedente o pedido principal do feito, para tornar sem efeito a avalição realizada em propriedade dos Embargantes, o juízo primário equivocadamente, deixou de condenar o Recorrido ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais [...]
”;

2)
“
[...]Os fundamentos utilizados na sentença para deixar de condenar o Recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais não se sustentam, pois em total afronta a princípios aplicáveis a matéria. [...]”
;

3)
“
[...]o Embargado, ora Recorrido, além de dar causa a interposição do feito e resistir a pretensão posta em juízo, ainda restou vencido na presente ação. [...]
”; e

4)
“
[...]visando a satisfação de seu crédito, o Recorrido pugnou ao juízo da expropriação força policial para realização do ato, restando evidente seu intuito em prosseguir com a expropriação mesmo o imóvel sendo de posse e propriedade dos Embargantes [...]
”; e

5)
“
[...]após a interposição dos Embargos de Terceiros, e durante seu tramite, o Recorrido também ofereceu resistência a pretensão, com a apresentação de contestação, onde se insurgiu opostamente pretensão dos Embargantes, e postulou a continuidade dos atos expropriatórios na execução. [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida “
para reformar a sentença objurgada no ponto atacado, fixando honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Recorrente sobre o valor da causa
”.

Contrarrazões Recursais (ID. 203358297) defendendo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da instituição financeira e a nulidade da sentença quanto à sua condenação ao pagamento de custas processuais. No mérito, pugnou pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES – ILEGITIMIDADE PASSIVA e NULIDADE DE SENTENÇA

Defende a instituição financeira, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva nesta demanda, sob o fundamento de que não houve nexo causado entre a sua conduta e os “
eventuais contratempos em tese enfrentados pelos aqui embargantes
”.

Ainda, em uma segunda preliminar, defende a nulidade da sentença sob o argumento de que houve
error in procedendo
, haja vista que, embora tenha sido reconhecido que não houve responsabilidade, de sua parte, pelos fatos narrados na inicial, houve a sua condenação ao pagamento das custas processuais.

A esse respeito, entendo que tais teses não merecem ser conhecidas, posto que elencadas em Contrarrazões recursais, quando deveriam ser, se assim quisesse o banco Apelado, objeto de Recurso de Apelação, peça processual cabível para se buscar a modificação da sentença.

Assim sendo, não conheço das preliminares levantadas pela instituição financeira.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o advogado recorrente busca a reforma da sentença para que a parte Apelada seja condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Pois bem.

O recurso comporta acolhimento.

Como se sabe, o art. 85 do CPC prevê que “
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”, os quais deverão ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% “
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”.

Além disso, o § 14o do artigo acima referido dispõe, de forma clara, que “
Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho
”.

Ao se analisar os andamentos dos autos 0001741-89.2015.8.11.0027, é possível constatar que mesmo tendo sido trazidos aos autos em duas oportunidades, juntamente com a avaliação da oficiala de justiça, a matrícula atualizada do imóvel avaliado, indicando que o imóvel avaliado não se tratava do imóvel cuja penhora foi solicitada, a parte Apelada ainda assim insistiu para que fosse realizado o leilão do bem.

Isso fica claro ao se analisar as petições constantes nas fls. 99/100 e 123/125 do ID. 84219588 dos autos 0001741-89.2015.8.11.0027, que indicam que a realização do leilão somente não se concluiu em virtude destes embargos de terceiro. Ou seja, a parte Apelada não adotou as cautelas necessárias para a continuidade da Execução, pois mesmo ciente de que a avaliação recaíra sobre imóvel diverso, ainda assim pretendeu a realização do leilão, dando causa, portanto, à interposição dos Embargos de Terceiro.

Por outro lado, também deve ser considerado que, devidamente citada dos Embargos de Terceiro, a instituição financeira apresentou contestação na qual, no mérito, pugnou pela improcedência do pedido, ou seja, oferecendo resistência ao pleito dos Embargantes. Assim, considerando que a sentença foi de parcial procedência, desconstituindo a avaliação do imóvel realizada e interrompendo os demais atos expropriatórios, como o andamento do leilão, fica claro que o banco foi a parte sucumbente na demanda.

Nesse sentido, transcrevo julgado de minha relatoria em caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTESTAÇÃO COM PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE VALOR DA CAUSA E DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ À EMBARGANTE – JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – DIREITO DE BAIXA DAS CONSTRIÇÕES EM RAZÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA DOS VEÍCULOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, “CAPUT” DO CPC – CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA A SEREM PAGOS PELA PARTE VENCIDA – APELO PROVIDO.

Apesar de se alegar que após a propositura da ação, houve o pedido do próprio Requerido/Apelado para a baixa das constrições, é fato que, em contestação, buscou a parte vencida que o pedido formulado nos Embargos de Terceiro fosse julgado improcedente; e, ainda, que fosse alterado o valor da causa; e também que fosse aplicada pena de litigância de má-fé em face da Autora/Embargante, sendo todos os pedidos desacolhidos; de modo que não há falar que o pagamento dos ônus de sucumbência recaia sobre a parte Autora, à luz do artigo 85, “caput” do CPC, ressaltando-se, no caso, a inaplicabilidade do princípio da causalidade, eis que na ocasião da propositura da demanda, existiam as restrições nos veículos objeto da lide.

(N.U 1004699-25.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)

Transcrevo também julgado do STJ com posicionamento similar: (grifamos)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO. ANÁLISE CONJUNTA DA SUCUMBÊNCIA COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes"
(REsp n. 1.223.332/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 15/8/2014). 2. Concluindo a instância originária que os réus, mesmo obtendo êxito com o julgamento da demanda, foram responsáveis pela instauração da ação, descabe ao STJ rever o posicionamento adotado, visto que seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que não é possível diante da incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no AREsp: 1742912 SP 2020/0203770-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCEDÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA AO MÉRITO DOS EMBARGOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL. PARÂMETRO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É entendimento desta Corte Superior que causalidade e sucumbência não se confundem, sendo certo que no caso de embargos de terceiro procedentes, a verba honorária deve ser fixada em favor de quem deu causa à lide, nos termos do já consagrado princípio da causalidade (Súmula 303/STJ). 2. Contudo, também é entendimento desta Corte Superior que não há que se falar em aplicação do princípio da causalidade, mas sim do princípio da sucumbência, quando a parte exequente, ciente da existência de transferência de propriedade do bem, insiste na oposição à pretensão veiculada nos embargos de terceiro
, como ocorreu no caso dos autos. Precedentes. 3. "A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa. O § 8o do art. 85, por sua vez, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo" ( REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro Raul Araújo, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019). 4. Na hipótese, de acordo com as particularidades do caso concreto, havendo provimento dos embargos de terceiro e seguindo a regra geral estabelecida no art. 85, § 2o, do CPC/2015, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1931283 SP 2021/0101432-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

Assim sendo, entendo ser necessária a fixação de honorários de sucumbência, conforme previsto no art. 85,
caput
, do CPC.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, a fim de que o Embargado/Apelado seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa; e, atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC,
majoro
a verba em sede recursal para 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024